Tribunal: TJSP
Processo: 2252905-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que determinou a adoção de medidas coercitivas contra o devedor, a saber: 1) penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia (art. 835, inciso XII, do CPC/15); 2) apontamento restritivo em cadastro de inadimplentes (art. 782, § 3o, do CPC/15); e 3) suspensão da autorização para dirigir e do passaporte

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que determinou a adoção de medidas coercitivas contra o devedor, a saber: 1) penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia (art. 835, inciso XII, do CPC/15); 2) apontamento restritivo em cadastro de inadimplentes (art. 782, § 3o, do CPC/15); e 3) suspensão da autorização para dirigir e do passaporte (art. 139, inciso IV, do CPC/15). Monitória em fase de cumprimento de sentença. Em regra, são inadmissíveis medidas coercitivas extremas para pagamento de débito (ex. suspensão de CNH, passaporte e cartões de crédito). Precedentes jurisprudenciais. Agravada que não demonstrou que o agravante gasta dinheiro em viagens internacionais de lazer. Tampouco se admite penhora de veículo alienado fiduciariamente, pois o bem não integra o patrimônio do devedor, que detém apenas a posse direta e propriedade resolúvel do automóvel. Cabível, contudo, a constrição dos direitos do devedor oriundos do contrato de alienação fiduciária (art. 835, inciso XII, do CPC/15). Precedente. Manutenção do apontamento restritivo, em nome do agravante, junto ao Sistema SerasaJud. Medida legal já disciplinada por este E. TJSP e destinada a dar efetividade ao processo executivo, diante do insucesso na localização de bens passíveis de penhora. Precedente. Tese relativa à novação da dívida, em razão de recuperação judicial, e impossibilidade de cobrança dúplice do crédito, já analisada e afastada por ocasião da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, ausente tempestiva irresignação recursal. Matéria preclusa. Decisão reformada em parte. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252905-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
CLAUDIOMIR MIGLIORINI, é agravado LOG2ALL INTEGRAÇÃO - SERVIÇOS DE
LOGÍSTICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252905-03.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 17089 - 2/7
Agravo de Instrumento no 2252905-03.2019.8.26.0000
Agravante: CLAUDIOMIR MIGLIORINI
Agravado: LOG2ALL Integração - Serviços de Logística LTDA
Comarca: Campinas
Voto no 17089
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
determinou a adoção de medidas coercitivas contra o devedor, a saber: 1)
penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em
garantia (art. 835, inciso XII, do CPC/15); 2) apontamento restritivo em
cadastro de inadimplentes (art. 782, § 3o, do CPC/15); e 3) suspensão da
autorização para dirigir e do passaporte (art. 139, inciso IV, do CPC/15).
Monitória em fase de cumprimento de sentença. Em regra, são
inadmissíveis medidas coercitivas extremas para pagamento de débito (ex.
suspensão de CNH, passaporte e cartões de crédito). Precedentes
jurisprudenciais. Agravada que não demonstrou que o agravante gasta
dinheiro em viagens internacionais de lazer. Tampouco se admite penhora
de veículo alienado fiduciariamente, pois o bem não integra o patrimônio
do devedor, que detém apenas a posse direta e propriedade resolúvel do
automóvel. Cabível, contudo, a constrição dos direitos do devedor
oriundos do contrato de alienação fiduciária (art. 835, inciso XII, do
CPC/15). Precedente. Manutenção do apontamento restritivo, em nome do
agravante, junto ao Sistema SerasaJud. Medida legal já disciplinada por
este E. TJSP e destinada a dar efetividade ao processo executivo, diante do
insucesso na localização de bens passíveis de penhora. Precedente. Tese
relativa à novação da dívida, em razão de recuperação judicial, e
impossibilidade de cobrança dúplice do crédito, já analisada e afastada por
ocasião da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, ausente
tempestiva irresignação recursal. Matéria preclusa. Decisão reformada em
parte. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com requerimento de efeito
suspensivo, interposto por Claudiomir Migliorini, em razão da r. decisão de fls.
24/25, proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campinas, que
determinou a adoção de medidas coercitivas contra o devedor, a saber: 1)
penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia
(art. 835, inciso XII, do CPC/15); 2) apontamento restritivo em cadastro de
inadimplentes (art. 782, § 3o, do CPC/15); e 3) suspensão da autorização para
dirigir e do passaporte (art. 139, inciso IV, do CPC/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252905-03.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 17089 - 3/7
Alega o agravante, em resumo, que: a suspensão do direito de
dirigir e do passaporte do devedor viola a Constituição Federal, pois ultrapassa
seu patrimônio, sendo gravosa e inefetiva à satisfação do crédito; não se admite
a restrição da liberdade em razão da pendência de dívidas; é inviável a penhora
de créditos e direitos oriundos de contrato de alienação fiduciária automotivo,
bem como o apontamento restritivo no SerasaJud, pois houve novação em
processo de recuperação judicial, atualmente já encerrado; a dupla cobrança
caracteriza bis in idem; o cumprimento de sentença deve ser extinto.
O requerimento de efeito suspensivo foi deferido (fls. 69/70).
O recurso foi regularmente processado, com apresentação de
resposta (fls. 75/79).
É o relatório.
Decido:
Trata-se de ação monitória, em fase de cumprimento de sentença,
em que foram deferidas medidas coercitivas contra o devedor agravante.
Pois bem, em regra, não se admite a adoção de medidas
coercitivas extremas para pagamento de débito, tais como suspensão de CNH,
passaporte e cartões de crédito. Nesse sentido, confira-se:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
indeferiu as medidas coercitivas pleiteadas pelo agravante contra a
devedora agravada. Inobstante o retorno negativo do AR, é
desnecessário diligenciar o paradeiro da agravada, em segundo grau,
para apresentação de contraminuta. Validade do julgamento recursal
imediato, resguardado o exercício ulterior do amplo contraditório
perante o Juízo de origem. Incidente de cumprimento de sentença para
cobrança de encargos locatícios. Tentativas infrutíferas de constrição
patrimonial via sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud. Reanalisando a
questão, em regra, não se admite a adoção de medidas coercitivas
extremas para pagamento de débito, tais como suspensão de CNH,
passaporte e cartões de crédito. Precedentes jurisprudenciais. Apenas
excepcionalmente admitir-se-ia, em tese, a restrição sobre passaporte e
cartão de crédito, mas desde que o credor demonstrasse,
concretamente, que o devedor gasta dinheiro em viagens internacionais
de lazer e faz uso abusivo e excessivo do cartão de crédito, o que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252905-03.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 17089 - 4/7
todavia, não ocorreu no caso vertente. Novos elementos de convicção
que impõem a confirmação da r. decisão recorrida, que corretamente
indeferiu as pretendidas medidas coercitivas extremas, revogada a
liminar. Agravo de instrumento desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2092041-88.2019.8.26.0000; Relator: Carlos Dias Motta;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a
Vara CÍvel; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro:
12/12/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-
HOSPITALARES - AÇÃO COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA - PLEITOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE E DA
CNH DO EXECUTADO, ALÉM DE BLOQUEIO DE EVENTUAIS
CARTÕES DE CRÉDITO COM FULCRO NO ART. 139, INCISO IV, DO
CPC - INADMISSIBILIDADE - MEDIDAS QUE ULTRAPASSAM A
RAZOABILIDADE
E
A
PROPORCIONALIDADE
-
RECURSO
IMPROVIDO. Segundo art. 139, inciso IV, do CPC, incumbe ao
magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por
objeto prestação pecuniária, todavia, tais medidas devem ser
proporcionais e razoáveis, sem punir ou penalizar o devedor. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2241050-27.2019.8.26.0000; Relator: Renato
Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Olímpia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de
Registro: 11/12/2019)
Agravo de Instrumento. Direito de vizinhança. Ação de indenização por
danos morais e materiais. Cumprimento de Sentença. Decisão que
indeferiu pedido de aplicação de meios atípicos para a satisfação do
crédito. Suspensão da CNH da devedora, apreensão do passaporte e
bloqueio de cartões de crédito. Descabimento. Medida desproporcional
para a satisfação do crédito e que se consubstancia em violação do
direito constitucional da dignidade da pessoa humana. Artigos 8o e 805,
do CPC. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2073995-51.2019.8.26.0000; Relator: Bonilha
Filho; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro
- 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro:
25/04/2019)
Apenas excepcionalmente admitir-se-ia, em tese, a restrição sobre
passaporte e cartão de crédito, mas desde que o credor demonstrasse,
concretamente, que o devedor gasta dinheiro em viagens internacionais de lazer
e faz uso abusivo e excessivo do cartão de crédito, o que, todavia, não ocorreu
no caso vertente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252905-03.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 17089 - 5/7
A seu turno, conquanto inadmissível a penhora de veículo objeto
de alienação fiduciária, porquanto o bem não integra o patrimônio do devedor,
que detém apenas a posse direta e propriedade resolúvel do automóvel, nada
obsta que a ordem constritiva recaia sobre os direitos do devedor do contrato de
alienação fiduciária, nos estritos termos do art. 835, inciso XII, do CPC/15.
Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
monitória
em
fase
de
cumprimento de sentença
Decisão manteve penhora de veículos
roubados e veículo alienado fiduciariamente [...] Impossibilidade de
manutenção da penhora do veículo objeto de alienação fiduciária

Veículo não integra o patrimônio do devedor, detendo apenas a posse
direta e propriedade resolúvel do bem
Penhora insubsistente,
ressalvada a possibilidade de penhora dos direitos do devedor do
contrato de alienação fiduciária
Recurso provido em parte.(TJSP;
Agravo de Instrumento 2249668-92.2018.8.26.0000; Relator: Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Pariquera-Açu - Vara Única; Data do Julgamento: 10/02/2019; Data de
Registro: 11/02/2019)
Igualmente cabível o apontamento restritivo do nome do
agravante junto ao Sistema SerasaJud, medida legal já disciplinada por este E.
TJSP e destinada a dar efetividade ao processo executivo, diante do insucesso
na localização de bens passíveis de penhora. Nesse sentido, confira-se:
RECURSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ACIDENTE DE
TRÂNSITO
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO VIA SERASAJUD.
Irresignação contra a decisão que indeferiu o pedido de inclusão dos
executados (agravados) nos cadastros de inadimplentes, por meio do
sistema Serasajud. O pedido de inscrição via Serasajud (Comunicado
1413/2016

CGJTJSP)
deve
ser
acolhido,
por
ser
medida
expressamente prevista no artigo 782, § 3o, do CPC e porque resta
evidenciado nos autos que a exequente não está logrando êxito em
localizar bens dos executados passíveis de penhora. Tal medida visa
promover a razoável duração do feito, a cooperação entre si de todos os
sujeitos do processo e a adoção de medidas efetivas à solução da lide
(arts. 4o, 6o e 139, IV, do CPC). Decisão reformada. Recurso de agravo
de instrumento provido para determinar a inclusão dos nomes dos
agravados no sistema Serasajud. (TJSP; Agravo de Instrumento
2212943-70.2019.8.26.0000; Relator: Marcondes D'Angelo; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2019; Data de
Registro: 13/12/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252905-03.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 17089 - 6/7
Sem prejuízo, a tese recursal de novação da dívida, em razão de
recuperação judicial, e impossibilidade de cobrança dúplice do crédito, já foi
objeto de análise judicial por ocasião da decisão que rejeitou a impugnação do
agravante ao cumprimento de sentença, contra a qual não houve tempestiva
interposição de recurso, estando, pois, preclusa a discussão. Nesse sentido,
confira-se:
“Recebo a petição de fls. 08/12 como impugnação ao cumprimento de
sentença, ainda que não haja depósito garantidor nos autos, sendo que
a matéria aqui discutida será tida com preclusa, após a sua análise.
Alega o impugnante que, diante da homologação do plano de
recuperação da empresa à qual afiançou, o presente cumprimento de
sentença deveser extinto, motivado na novação da dívida havida
naqueles autos.
O impugnado se manifestou (fls. 42/45).
É o relatório.
Decido.
A presente impugnação é improcedente.
Conforme já debatido na sentença proferida, em conformidade com o
parágrafo 1o do artigo 49 e o artigo 59, ambos da Lei 11.101/05, ficam
preservados os direitos dos credores contra os coobrigados, fiadores e
obrigados de regresso, ainda quando expresso no plano de recuperação,
sendo certo que com a aprovação do plano de recuperação judicial há
novação das dívidas.
Porém, tal novação não atinge os direitos de crédito existentes em face
do fiador, ora impugnante. Novamente citamos acórdão para ilustrar a
questão, já preclusa inclusive quando proferida a sentença. Nesse
sentido:
'EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DUPLICATAS
MERCANTIS
-
DEVEDORAPRINCIPALQUESEENCONTRAEMRECUPERAÇÃO
JUDICIAL ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DADÍVIDA EM RELAÇÃO AOS
AVALISTAS E FIADORES
DESCABIMENTO. O benefício da
novação das dívidas não atinge os direitos de crédito
existentes em face de devedores solidários, fiadores e
avalistas. O titular do direito de crédito pode se insurgir
contra essas figuras integralmente. Aplicação dos artigos
49, § 1o e 59, ambos da Lei 11.101/05. Precedentes. Recurso
desprovido.
(TJ-SP-
APL:91173564820098260000
SP
9117356-48.2009.8.26.0000, Relator: Walter Fonseca, Data de
Julgamento: 25/07/2013, 11a Câmara de Direito Privado, Datade
Publicação: 26/07/2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252905-03.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 17089 - 7/7
Da mesma forma, colaciono julgado do STJ, a fim de liquidar o assunto:
'RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO
EMPRESARIAL
E
CIVIL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR
TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE
AÇÕES
AJUIZADAS
CONTRA
DEVEDORES
SOLIDÁRIOS
E
COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO
DOS ARTS. 6o, 49, §1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N.
11.101/2005. 1. Para efeitos do art .543-C do CPC: 'A
recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou
extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial,
real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão
prevista nos arts. 6o, 52, inciso III, ou a novação a que se
refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, §1o,
todos da Lei n. 11.101/2005'. 2. Recurso especial não provido."
(REsp n. 1.333.349/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção, DJe de 2/2/2015.)
Ante o exposto, conheço da presente impugnação e, em seu mérito,
indefiro-a, motivo pelo qual determino que a execução tenha ser regular
prosseguimento.
Intimem-se.” (fls. 46/47 do proc. 1020104-57.2014.8.26.0114/01

grifos originais)
Neste contexto, é caso de reforma parcial da r. decisão agravada,
apenas para: 1) afastar as medidas coercitivas de suspensão da autorização
para dirigir e do passaporte do agravante; e 2) esclarecer que a impossibilidade
de penhora do veículo alienado fiduciariamente não impede que a ordem
constritiva recaia sobre os direitos do agravante, oriundos do referido contrato.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a
oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator